Tribunal: TJPA
Processo: 0815185-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815185-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO GONCALVES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.
ORDEM
NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
MÁRCIO GONÇALVES DA COSTA
, contra ato do Juízo de Direito Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

Narra a impetração, em síntese, que a condenação do paciente é ilegal, pois se pautou em provas ilícitas ante a nulidade do flagrante por violação de domicílio, em virtude do ingresso dos policiais na residência sem sua prévia autorização.

Nesses termos pugnam, pela concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e pela detração penal do período em que esteve preso preventivamente e com prisão domiciliar para o regime semiaberto.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 11890512).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinando pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Os impetrantes defendem em favor do paciente a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura.

Examinando os autos, constato que o impetrante deixou de juntar ao presente mandamus o decreto prisional, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal quanto à ausência de fundamentação idônea para a decretação da segregação cautelar.

Em situações como esta
a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomenda o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Diante do exposto,
não conheço
a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/12/2022